Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723903-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON ANTONIO PEREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em 16/12/2021, as partes noticiaram acordo extrajudicial em que ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu/apelado) se comprometeu a pagar a JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor/apelante) o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e de R$1.000,00 (mil reais) de honorários de sucumbência ao patrono do autor. Além disso, a instituição financeira declarou a inexistência dos contratos objeto do litígio e se comprometeu a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes quanto aos débitos decorrentes dos referidos empréstimos (Acordo extrajudicial - ID 31603538). Contudo, verifica-se necessidade de regularização da representação do ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu/apelado) para a validade do ajuste. O advogado que representou o Banco na transação (Carlos Alberto Miro da Silva Filho – OAB/DF 34.381) teve os poderes substabelecidos por Cristiana Ribeiro da Matta Izabel – OAB 363.947 (Substabelecimento – ID 28905456), listada no “GRUPO I” de procuradores constituídos pela instituição financeira (Procuração - ID 28905456). Ocorre que a procuração de ID 28905456 define que os poderes dos advogados descritos no “GRUPO I” devem ser exercidos por dois outorgados em conjunto quando se tratar de atos que “impliquem a assunção ou renúncia de direitos e/ou obrigações”. Tendo em vista o objeto do acordo em exame, indispensável que seja também firmado por outro advogado constituído na procuração de ID 28905456, além do Dr. Carlos Alberto Miro da Silva Filho – OAB/DF 34.381. Ante o exposto, intimem-se as partes para regularizarem a representação do acordo extrajudicial (ID 31603538) no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora